Tribunal: TJPA
Processo: 0802048-13.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802048-13.2021.8.14.0028

APELANTE: JOSE WILSON PEREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0802048-13.2021.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: JOSE WILSON PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO: DR. ULISSES VIANA DA SILVA - OAB/PA 20.351

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE EM VIA DE TERRA COM BURACO E EXCESSO DE POEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INADMISSÍVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por José Wilson Pereira da Costa contra sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou pelos crimes dos arts. 302 e 303, § 2º, do CTB, à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 5 (cinco) meses de suspensão da habilitação, substituída por penas restritivas de direito. O acidente de trânsito ocorreu em 01/09/2019, envolvendo caminhão conduzido pelo apelante e motocicleta com três ocupantes, resultando em dois óbitos e uma vítima com lesões graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acidente decorreu de conduta culposa do acusado (imprudência, negligência ou imperícia) ou de circunstâncias externas inevitáveis que afastam a responsabilidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de homicídio culposo no trânsito exige a violação do dever objetivo de cuidado, não bastando a mera ocorrência do resultado lesivo.

4.

A prova testemunhal e documental demonstra que o acidente decorreu de condições adversas da via — estrada de terra, poeira intensa e buraco em posição de risco — que obrigaram o motorista a realizar manobra defensiva, sem indícios de excesso de velocidade, embriaguez ou imprudência.

5.

O envolvimento do apelante em acidente, sem demonstração inequívoca de culpa, não autoriza condenação penal, sob pena de configuração de responsabilidade objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que, ausente certeza sobre a conduta culposa, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Absolvição do réu, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de homicídio culposo no trânsito exige demonstração inequívoca de imprudência, negligência ou imperícia, não sendo suficiente a mera ocorrência do acidente.

2.

Condições adversas da via que tornam o evento inevitável configuram caso fortuito, afastando a responsabilidade penal.

3.

A responsabilização penal objetiva pelo simples resultado é inadmissível no direito brasileiro.

4.

Na dúvida quanto à existência de culpa, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302 e 303, § 2º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, ApCrim nº 0012351-63.2014.8.06.0101, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJ-MG, ApCrim nº 10441130006873001, Rel. Des. Kárin Emmerich, 1ª Câmara Criminal, j. 20.10.2020; TJ-MG, ApCrim nº 0092996-94.2013.8.13.0625, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 28.11.2023; TJ-PR, ApCrim nº 0000783-45.2018.8.16.0129, Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior, 1ª Câmara Criminal, j. 01.07.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO para ABSOLVER
JOSÉ WILSON PEREIRA DA COSTA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0802048-13.2021.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: JOSE WILSON PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO: DR. ULISSES VIANA DA SILVA - OAB/PA 20.351

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por José Wilson Pereira da Costa contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 302 e 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com pena definitiva de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 5 (cinco) meses de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, substituída por penas restritivas de direito (ID nº 21249474).

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria do acidente de trânsito ocorrido em 01/09/2019, em que o acusado, ao dirigir um caminhão, colidiu com uma motocicleta conduzida por Kauane Lopes dos Santos, que transportava como passageiras Sabrina das Neves Silva e Lorrayne Rodrigues Cardoso, resultando nas mortes das primeiras e lesões graves na última.

No recurso de apelação (ID nº 25569581), o recorrente alega insuficiência de provas para comprovar sua culpa, destacando que a conduta de desviar do buraco na pista, em estrada de terra com poeira, não configurou imprudência ou negligência, e que a culpa das vítimas (por ultrapassagem irregular e ausência de capacete) excluiria sua responsabilidade. Ademais, pede a reforma da pena de suspensão da habilitação, alegando que foi superior àquela fixada na primeira fase da dosimetria, e solicita a formalização de acordo de não persecução penal (ANPP), com base no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).

As contrarrazões (ID nº 26528666) do Ministério Público rejeitam os argumentos recursais, sustentando que a materialidade e autoria do crime foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos de testemunhas, incluindo a vítima Lorrayne Rodrigues Cardoso, que relatou a manobra abrupta do apelante e sua evasão do local. Além disso, aponta que a suspensão da habilitação é medida pedagógica, não meramente punitiva, e que o não oferecimento do ANPP se justifica pela gravidade do crime, com morte de duas vítimas e lesões graves em terceira.

Nesta instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, sustentando que a condenação deve ser reformada por ausência de conduta culposa do acusado, já que o acidente ocorreu em razão da dinâmica da pista, com buraco e poeira, e que o apelante agiu com cuidado, desviando do obstáculo sem estar embriagado ou sob efeito de substâncias

(ID nº 26716999).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para amparar a condenação, alegando, inclusive, que o acidente decorreu de circunstâncias alheias à vontade do motorista.

Adianto que razão assiste à defesa.

Inicialmente, friso que, a prova colhida demonstra que o evento trágico se deu em via de terra, com grande quantidade de poeira, o que reduzia de forma significativa a visibilidade da pista e do tráfego. Some-se a isso a presença de buraco em posição que impunha desvio imediato, sob pena de grave risco de perda de controle do caminhão de grande porte.

As testemunhas confirmaram tais condições, relatando que a manobra foi realizada em baixa velocidade, sem qualquer indício de embriaguez ou excesso por parte do condutor. Nessas circunstâncias, não se identifica imprudência, negligência ou imperícia, mas apenas uma tentativa de evitar risco ainda maior, que, lamentavelmente, culminou em colisão.

Narrou a testemunha ALAZICO DE INCARNAÇÃO:

“(...) que chegou no local do acidente poucos minutos após o crime, ocasião em que se deparou com as vítimas caídas no chão e vários populares em volta, bem como avistou o caminhão do denunciado e a motocicleta das vítimas caída no chão. Segue narrando que o acidente ocorreu após o denunciado conduzir o caminhão na contramão, momento em que as vítimas foram atingidas pela carreta após fazerem uma ultrapassagem pela esquerda, fato que provocou o óbito de sua filha SABRINA DAS NEVES. Ato contínuo, a testemunha relatou que o denunciado desceu do caminhão e ajudou a vítima que havia sobrevivido a sair das ferragens do veículo, porém se evadiu do local logo em seguida, ocasião em que os populares ficaram revoltados e atearam fogo do caminhão do acusado. Ademais,
a testemunha relatou que o acidente ocorreu por volta das 17h próximo de um buraco que havia na pista, horário em que ainda havia luz do sol, bem como afirmou que as condições da estrada eram medianas no local dos fatos.
(...)”

Em seu depoimento a testemunha JOCEMIR SILVA DE JESUS relatou:

“(...) que o acidente ocorreu quando o caminhão do denunciado invadiu a faixa em que as vítimas trafegavam e colidiu com a traseira da motocicleta, ocasião em que uma das vítimas ficou presa nas ferragens do caminhão, enquanto as outras 02 (duas) vítimas caíram e vieram à óbito. Ato contínuo, a testemunha relatou que o denunciado deu uma ré no caminhão para possibilitar a retirada vítima que estava presa nas ferragens, porém saiu do local logo em seguida sem prestar socorro, posto que os populares ficaram revoltados com a ocorrência dos fatos, os quais atearam fogo no caminhão do acusado. Ademais,
a testemunha relatou que na época dos fatos havia muita poeira na pista, e que acredita que o acusado não tenha visto a motocicleta das vítimas no momento da colisão em decorrência da pouca visibilidade.
(...)”

Ademais, a testemunha MARINETE LOPES DOS SANTOS declarou:

“(...) que não presenciou a ocorrência do acidente, mas foi informada que
o denunciado teria colidido com a traseira da motocicleta das vítimas após desviar de um buraco na via, fato que ocorreu na época havia muita poeira naquele perímetro da estrada.
(...)”

Por fim, a testemunha ocular MANOEL LIMA ALENNCAR narrou:

“(...) que estava trafegando em seu veículo atrás do caminhão conduzido pelo acusado quando ocorreu a colisão, ocasião em que uma das vítimas ficou presa nas ferragens da carreta, enquanto as outras 02 (duas) caíram da motocicleta e faleceram em decorrência das lesões.
Segue narrando que a colisão ocorreu quando o acusado desviou de um buraco na via e bateu na motocicleta das vítimas, fato este que ocorreu em um trecho da estrada onde havia muita poeira que dificultava a visibilidade da pista.
(...)”

O relato convergente sobre o buraco na pista e sobre a poeira, bem como as fotografias juntadas aos autos (ID n° 24550765), que ilustram as dimensões do caminhão e as condições precárias da via, reforçam a narrativa de um
perigo súbito e inevitável
. A manobra foi realizada em baixa velocidade, sem qualquer indício de embriaguez, excesso de velocidade ou outra imprudência por parte do condutor.

Conquanto o resultado tenha sido trágico, não se mostra provado que o apelante tivesse alternativa real e segura à conduta adotada, de modo que não restou caracterizada a violação do dever de cuidado exigido pelo ordenamento penal.

Não se trata, portanto, de admitir compensação de culpas ou de atribuir responsabilidade exclusiva às vítimas, mas de reconhecer a ausência de conduta culposa juridicamente relevante. Punir nessas circunstâncias seria incorrer em responsabilidade objetiva, o que é vedado em nosso ordenamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ART. 302, § 1º, INCISO III, DO CTB . RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE. 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA . INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA PARA CARACTERIZAR VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. O ENVOLVIMENTO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NÃO PRESSUPÕE, DE FORMA AUTOMÁTICA, A OCORRÊNCIA DE CRIME.
AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS . FALTA DE PERÍCIA E DE PROVAS NECESSÁRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 2 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0012351-63.2014.8.06 .0101, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido Sílvio Marques Pontes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Des . Francisco Eduardo Torquato Scorsafava Relator

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0012351-63.2014.8.06 .0101 Itapipoca, Relator.: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 27/03/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)- ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. O crime previsto no art . 302 do Co¿digo de Trânsito é culposo e se configura quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, agindo sem observância ao cuidado objetivo exigível ao condutor. 2. Na espécie, conquanto tenha sido comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte das vítimas, a ausência de certeza plena e absoluta de que o acusado tenha agido com culpa torna temerário imputar-lhe a responsabilidade pelo resultado lesivo, sendo, à luz do princípio in dubio pro reo, imperiosa sua absolvição.

(TJ-MG - APR: 10441130006873001 Muzambinho, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2020)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Ausente a demonstração de negligência ou imprudência não estando, assim, configurados os elementos constitutivos do tipo culposo previsto no art. 302, caput, do CTB, a absolvição da imputação do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0092996-94 .2013.8.13.0625 São João del-Rei, Relator.: Des .(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 28/11/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023)”

“APELAÇÃO CRIME – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO -
CONDUTA IMPRUDENTE OU NEGLIGENTE NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA, PARA ABSOLVIÇÃO DO RÉU . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00007834520188160129 Paranaguá, Relator.: Mauro Bley Pereira Junior, Data de Julgamento: 01/07/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2023)”

Portanto, ante a caracterização de caso fortuito decorrente das condições adversas e imprevisíveis da via, que tornaram o evento inevitável, impõe-se a absolvição. Este entendimento, consagrado na jurisprudência colacionada, alinha-se aos princípios da culpabilidade e do
in dubio pro reo
, vedando-se a responsabilização penal objetiva pelo mero resultado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ABSOLVER

JOSÉ WILSON PEREIRA DA COSTA
, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto ao elemento culpa.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/10/2025